Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707574-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NILZA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 10o do CPC, intime-se a parte agravante para que esclareça, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, se na data do ajuizamento da ação (30/06/1997) também era filiada ao SINDIFICO, e se este ente sindical representava a categoria da qual faz parte o órgão de origem da agravante (SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA DO DF), pois as fichas financeiras juntadas na origem (ID. 177566344) indicam que a agravante era filiada tanta ao SINDIRETA quanto ao SINDIFICO: Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste em 10 (dez) dias. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital